Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-77.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. JUNTADA DO RESPECTIVO MANDADO DE CITAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 915 do Código de Processo Civil, “Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação”.

2. Recurso conhecido e não provido.